Tribunal: TJPA
Processo: 0807947-95.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807947-95.2025.8.14.0401

APELANTE: ALEF LIMA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0807947-95.2025.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ALEF LIMA DUARTE

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ARTIGO

157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL)
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA POR AUSÊNCIA DA POSSE PELO AGENTE E DE PERÍCIA NO OBJETO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Alef Lima Duarte contra Sentença que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial Semiaberto, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.

2. A defesa busca o afastamento da majorante do uso de arma (alegando ausência de apreensão/perícia).

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há uma questão em discussão: (I) afastamento da majorante emprego de arma branca por ausência de apreensão e perícia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. Eventual ausência de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, haja vista a existência nos autos de outros elementos de prova que comprovam a sua utilização no roubo, como o depoimento da vítima. Além disso, a potencialidade lesiva da faca é evidente e inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante.

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício alterou-se somente a pena de multa, fixando-a no patamar de 13 (treze) dias-multa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e desprovido, porém de ofício alterou-se somente a multa, fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

Teses de Julgamento:
"1. A comprovação do uso de arma branca no crime de roubo dispensa a apreensão e perícia do objeto quando há outros elementos de prova que confirmem sua utilização."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento,
porém de ofício alterar somente a pena de multa
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALEF LIMA DUARTE,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no regime Semiaberto,
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.

Narrou a
denúncia
(fls. 198/201, ID nº 31145113), que no dia 22/04/2025, por volta das 22h, no bairro do Jurunas, a vítima Célia Costa retornava para sua residência quando foi abordada pelos ofensores ALEC e ALEF, os quais estavam em uma bicicleta. Em seguida, o ofensor ALEF DUARTE, que se encontrava na garupa sacou uma arma branca e ameaçou a vítima na intenção de subtrair sua bolsa.

Entretanto, devido à resistência da vítima, acusado ALEF passou a agredi-la com socos e chutes, tendo por fim alcançado seu intento, tendo a dupla criminosa empreendido fuga imediatamente. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os acusados como incurso na prática prevista no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 306/310, ID nº 31145178), o recorrente pugnou pelo afastamento da majorante da arma branca, sob o argumento de que não houve apreensão nem perícia da arma e de que o apelante não a portava.

Em
contrarrazões
(fls. 318/322, ID nº 31145187)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 325/329, ID nº 34208708), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

O apelante demanda pelo afastamento da majorante do uso de arma branca, apontando ainda que a arma não foi periciada, pelo que não restou comprovada a sua potencialidade lesiva, bem como não estava na sua posse.

Sem razão.

Sobre este tema é pacífico o entendimento de que a comprovação do uso da arma nos crimes de roubo prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma utilizada, desde que comprovado o seu uso no delito, por outras provas, que é o caso dos autos.

Destaque-se que existem provas suficientes da utilização de arma branca na execução do crime, tendo sido apontado pela vítima o emprego de uma faca.

Vejamos os depoimentos da vítima e réu colhidos, em juízo, a respeito da arma utilizada no crime:

A vítima CELIA MARIA DA PAIXÃO, em seu depoimento judicial narrou de forma clara e coerente os fatos, descrevendo:

"Que por volta das 10:30 da noite e me deparei que ele se jogou para cima de mim e me abordando ... que ele deu um pisão da bicicleta e depois me deu um pisão ... que pedi ajuda, mas ninguém parou ... que fiquei com dificuldade de respirar ... que tentei reagir e não entregar abolsa, mas ele estava armado com uma faca; (...)”.

Além disso, eventual ausência de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, haja vista a existência nos autos de outros elementos de prova que comprovam a sua utilização no roubo, como o depoimento da vítima.

Por fim, ressalto que a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante.

Vejamos a jurisprudência sobre o assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante. 2. A instauração do incidente de dependência toxicológica depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante. No caso, tem-se que a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do recorrente. 3. Ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. 4. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da insanidade mental do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo. 6. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido. (
STJ -
AgRg no REsp: 2056399 SP
2023/0069456-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A tese de nulidade do processo por ausência de intimação do acusado para constituir novo advogado, ante a inércia da Defensoria Pública em apresentar recurso do acórdão que julgou a apelação não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A Corte de origem reconheceu a i ncidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg no HC: 825311 DF
2023/0172989-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023).

Dessa forma, as provas presentes nos autos são suficientes para conferir certeza quanto à utilização da faca na prática do crime, sendo dispensável a perícia para demonstrar o potencial lesivo, que é presumida.

Deste modo, considerando a incidência da majorante em seu patamar legal de um terço, no caso, tem-se uma pena no mesmo montante fixado na sentença recorrida, qual seja 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, o que impossibilita a alteração para regime menos gravoso, bem como sua conversão em restritivas de direitos por falta de amparo legal.

Porém, quanto a pena de
multa
observo que não foi aplicada corretamente pelo magistrado sentenciante, e por se tratar de matéria de ordem pública, passo a sua alteração de ofício:

Na 1ª fase da dosimetria
, considerando somente as circunstâncias do crime valoradas negativamente, fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria
, considerando a incidência da atenuante da confissão espontânea, direciono a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena
, considerando a causa específica de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, pertinente ao concurso de agente, majoro a multa em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
porém de ofício, alterou-se somente a pena de multa, fixando
a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026